Tribunal: STF
Processo: AI 406911
Classe: AI
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2004-04-27
Data de publicação: 2004-04-27

Ementa:
EMENTA: 1. Recurso extraordinário: descabimento: decisão proferida
por maioria de votos, que em grau de apelação reformou a sentença,
da qual ainda era cabível a interposição de embargos infringentes:
incidência da Súmula 281.
2. Agravo regimental manifestamente
infundado: aplicação da multa de 5%(cinco por cento) sobre o valor
corrigido da causa (C. Pr. Civil, art. 557, § 2º).